Tribunal: TJBA
Processo: 8045044-22.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8045044-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s): ANDRE SILVA DE SOUSA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. NATUREZA SOCIAL DA OBRA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de
A
córdão proferido por este Órgão Especial, que, por maioria, julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Ruy Barbosa, determinando a abstenção de exigência de regularidade fiscal para a continuidade de repasses de verbas estaduais relativas aos Convênios nº 731/2021 e 695/2021. O Embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando que a decisão não se manifestou sobre a inaplicabilidade da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a violação ao art. 195, § 3º, da Constituição Federal, e sobre a ausência dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o
A
córdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pelo Embargante, ao deixar de se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados como óbice à pretensão do Município, notadamente aqueles que restringem a celebração de convênios por entes inadimplentes, e se tal conduta justifica a alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de
d
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao inconformismo com seu resultado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, exauriente e aprofundada a questão central da controvérsia, qual seja, o enquadramento do objeto dos convênios – recuperação e construção de barragens para fomento da agricultura familiar e garantia da segurança alimentar – como “ação social”, para fins de aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A decisão colegiada, ao adotar uma interpretação teleológica e sistemática da legislação, fundamentou que o conceito de “ação social” abrange a concretização de direitos sociais fundamentais previstos na Constituição, como o trabalho e a alimentação, superando, de forma lógica e coerente, a tese restritiva defendida pelo Embargante.

6. A ausência de menção expressa a cada um dos dispositivos legais suscitados pelo Embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a conclusão e se mostra incompatível com a tese adversária.

7. As alegações do Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a reforma do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

8. O pedido de prequestionamento não justifica, por si, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embora, nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que, ao dispensar a exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênio, fundamenta de maneira exaustiva a natureza social do objeto pactuado, com base em interpretação teleológica do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que não tenha refutado, ponto a ponto, todos os dispositivos legais contrários à tese vencedora.

2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria de mérito, sob o pretexto de omissão, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8045044-22.2022.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o
ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
o

MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de março de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02